Tribunal: STF
Processo: HC 232426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: ABSOLVIÇÃO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO, ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Emerson Santos Leite, advogado, em 11.9.2023, em benefício de Leonardo Brito dos Santos, contra decisão pela qual, em 31.8.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 830.498/RJ (fls. 1-3, e-doc. 3).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo a pena fixada em cinco anos, oito meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e sessenta e cinco dias-multa (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Contra a sentença condenatória foi interposta apelação pela defesa e pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acolhido o pedido da acusação para condenar o paciente também por associação para o tráfico (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006), sendo as penas definitivas majoradas para doze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e noventa e seis dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TIPO PREVISTO NO ART.3 5 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE QUE SE REJEITAM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO § 49, DO ART.33 DA LEI 11.343/2006. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MP. DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA. 



    Restando suficientemente comprovada, diante da prova constante dos autos, a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, descabe absolvição quanto a este último, merecendo ser reformada a sentença neste aspecto. Pune-se, na espécie, aquele que, reiteradamente ou não, se associa para o fim de cometer o crime em referência, situação que bem se amolda à presente hipótese, não havendo obrigatoriedade de se provar se a associação era estável, permanente ou eventual, bastando, tão somente, a prova da associação. Outrossim, quanto à pretendida redução da pena aplicada, incidindo a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser a mesma rejeitada, diante das circunstâncias da prisão e da quantidade de drogas apreendida, que demonstram que o acusado participa de organização criminosa, não sendo um traficante ocasional, como exige o referido dispositivo” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 830.498/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 31.8.2023, com os seguintes fundamentos: 



    “(...) o presente habeas corpus reitera pedidos já analisados nesta Corte Superior, no julgamento do HC n. 431.101/RJ.



    Ambas as irresignações buscam revisar a dosimetria da pena imposta nos autos da Ação Penal n. 0002904-83.2015.8.19.0059, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Silva Jardim/RJ.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do presente mandamus” (fl. 2, e-doc. 1).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração.



    6. O impetrante alega “patente violação ao comando do art. 35 da Lei 11.343/06, operada pelo Ínclito Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao manter a condenação do ora Paciente, preso por suposta participação pelo material encontrado e pelo delito de associação para o tráfico de drogas sem a demonstração concreta dos requisitos da estabilidade e da permanência, como exigem os Tribunais Superiores” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo é inidônea, pois não adentra, efetivamente, no suposto liame estável e permanente do Paciente com outras pessoas. Não há nenhuma referência ao dolo dos agentes de vincularem-se permanentemente e de forma estável com a finalidade de praticarem o delito de tráfico” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Argumenta que o “voto condutor não descreve qualquer comportamento ou ação do Paciente que caracterize a associação dele de forma estável e permanente a uma associação criminosa, satisfazendo-se com o mero fato da sua foto na tela do celular encontrado com outros materiais” (fl. 5, e-doc. 1).  



    Salienta que a “quantidade de drogas sem a participação do paciente encontrada em poder de outros apenas tipifica o crime de tráfico de drogas, constituindo prova frágil para dar sustentação à condenação pelo crime de associação ao tráfico, não se conseguindo extrair da instrução criminal e sequer do acórdão a indicação da permanência e estabilidade dessa possível associação, requisitos fundamentais para a consubstanciação do aludido tipo penal” (fl. 7, e-doc. 1).  



    Ressalta ser o paciente “primário, a indicar que não possui, de fato, qualquer envolvimento com o tráfico organizado” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo exposto, a Impetrante, invocando os suplementos jurídicos de Vossas Excelências, requer seja concedida a ordem a fim de absolver o Paciente do crime de associação ao tráfico de drogas e aplicar a ele a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com o abrandamento do regime de cumprimento e sua substituição por penas restritivas de direitos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 830.498/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de  Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Há ainda outros óbices à pretensão do impetrante. Tem-se, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a Apelação n. 0002904-83.2015.8.19.0059 transitou em julgado, com baixa definitiva em 27.2.2018. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 830.498/RJ, objeto desta impetração, transitou em julgado em 11.9.2023.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria;RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762,Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    11. O impetrante pede a absolvição do paciente do crime de associação para o tráfico de drogas, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 a Lei n. 11.343/2006, para abrandar-se o regime prisional aplicado e substituir-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fl. 11, e-doc. 1).



    No convencimento motivado da decisão de segundo grau, firmada nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram comprovadas, em acórdão fundamentado, a autoria e a materialidade dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/20036.



    Na Apelação Criminal n. 0002904-83.2015.8.19.0059, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, ao dar provimento ao pedido formulado pelo Ministério Público, o Tribunal estadual assim concluiu:



    “O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MARCIO ANDREZA MACIEL, ROSINÉLIO ALVES ZUQUIM e LEONARDO BRITO DOS SANTOS, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art.40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, tendo descrito a conduta delituosa da seguinte forma: (...)



    O MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim (doc.000548/558), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os acusados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e absolve-los do crime previsto no artigo 35, todos da Lei 11.343/2006. 



    Para o réu MÁRCIO, fixou a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. 



    Para o réu LEONARDO, fixou a pena em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dias de reclusão, em regime fechado, e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa. 



    Para o réu ROSINÉLIO, fixou a pena em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (de z) dias de reclusão, em regime fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa. 



    Em seu apelo (566/579), o Ministério Público pretende a condenação dos acusados também pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, e, em relação ao apelado Leonardo, seja afastada a aplicação do § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006. (...)



    As declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, aqui apelantes, foram congruentes com os demais elementos constantes dos autos, sendo que as alegações da defesa em nada enfraquecem os relatos, verificando -se que a versão dos acusados restou isolada diante das demais provas dos autos. 



    Vale lembrar o enunciado da Súmula nº 70 deste Eg. Tribunal de Justiça: ‘O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação’. 



    As circunstâncias da prisão, a quantidade e natureza da droga apreendida, sua forma de acondicionamento, são elementos que não deixam dúvidas que ela se destinava ao tráfico ilícito, pelo que é forçoso concluir como típica, ilícita e culpável a conduta do apelante em relação ao delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, como bem fez o douto sentenciante. 



    Em relação à dosimetria da pena dos acusados ROSINÉLIO e MÁRCIO, quanto ao delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, encontra-se a mesma correta. Contudo, relativamente ao acusado LEONARDO, o Ministério Público também apresenta irresignação quanto à mesma, assistindo-lhe razão. 



    Na 3ª fase, quanto à causa de diminuição prevista no 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o Legislador criou tal causa especial de redução de penas objetivando abrandar a situação do agente que, sendo primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 



    No caso, o réu não cumpre os requisitos subjetivos elencados no § 4°, do artigo 33 da Lei Anti-Tóxicos, diante do envolvimento com a atividade criminosa, considerando o crime de associação para o tráfico.



      Em sendo assim, não faz jus o acusado ao mencionado redutor de pena. 



    Pela mesma razão, não fazem jus ao referido benefício os demais apelantes. 



    Em consequência, quanto ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, mantidos os demais termos da dosimetria efetuada pelo douto sentenciante, e afastando a causa de diminuição, na 3ª fase, fixo a pena final para LEONARDO em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. 



    Outrossim, não agiu com o mesmo acerto no que diz respeito à absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas - art.35 da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual assiste razão ao Ministério Público. Pune-se, na espécie, aquele que, reiteradamente ou não, se associa para o fim de cometer o crime em referência, situação que bem se amolda à presente hipótese, não havendo obrigatoriedade de se provar se a associação era estável, permanente ou eventual, bastando tão somente a prova da associação. (...)



    Considerando-se como certa a autoria e a materialidade das condutas imputadas aos réus MÁRCIO, ROSINÉLIO e LEONARDO, reforma-se a sentença para condená-los, também, nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/06. (...)



    Para o réu LEONARDO BRITO DOS SANTOS: 



    Na primeira fase, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cujo valor unitário fixo no patamar mínimo legal. 



    Na segunda fase, mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art.40, IV da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6, o que resulta na pena definitiva para o crime de associação para o tráfico em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



      Tratando-se de associação para o tráfico, crime este de efeitos devastadores e de natureza gravíssima, o qual vem causando grande prejuízo à sociedade, o regime adequado é o inicialmente fechado. 



    Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somo as penas fixadas aos delitos, totalizando a pena de Leonardo em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1496 (mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa. 



    Não há como se afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os depoimentos dos agentes demonstram que houve troca de tiros no momento da abordagem. (...)



    Pelo exposto, rejeitadas as preliminares, no mérito, nego provimento aos apelos defensivos, ao tempo em que dou provimento ao apelo do Ministério Público para os fins e nos termos anteriormente expostos”.



    O Habeas Corpus n. 830.498/RJ, objeto da presente impetração, não foi conhecido por tratar-se de reiteração do Habeas Corpus n. 431.101/RJ, julgado em 23.8.2018 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no qual mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Apelação Criminal n. 0002904-83.2015.8.19.0059. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 



    2. Para se acolher o pedido de absolvição, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, afastando a conclusão das instâncias ordinárias, é necessário o reexame de provas, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    3. A majoração da pena-base, quanto ao delito de tráfico, não foi examinada pelo Tribunal a quo, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Considerando a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 



    Habeas corpus não conhecido” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    12. Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida inviável em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 230.097, de minha relatoria, DJe 10.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. O pedido de modificação do regime prisional não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.264-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.62023).



    13. Mantida a condenação do paciente por tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos fixados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não se há cogitar de acolher-se o pleito subsidiário de abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 12, e-doc. 1).



    Consta do voto proferido no acórdão da apelação criminal no Tribunal estadual: 



    “Tratando-se de associação para o tráfico, crime este de efeitos devastadores e de natureza gravíssima, o qual vem causando grande prejuízo à sociedade, o regime adequado é o inicialmente fechado. (...) Tendo em vista a pena final aplicada, inviável substituição prevista no artigo 44 do Código Penal ou suspensão condicional da pena do artigo 77 do mesmo diploma legal, nos termos pretendido pelos apelantes. Além disso, é entendimento pacífico nesta Eg. Quarta Câmara, inclusive, que o artigo 44, do Código Penal, não se aplica a crimes graves como o tráfico de entorpecentes, equiparados aos hediondos, dada a periculosidade da conduta dos agentes, independentemente do quantum de pena aplicada, descabendo, por isso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    Tem-se que a decisão antecedente apresentou fundamentação idônea, com a análise das circunstâncias judiciais do caso para a fixação do regime prisional e para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Não se presta o habeas corpus para reexame das circunstâncias determinantes e dos motivos expostos nas decisões judiciais das instâncias antecedentes quando fundamentadas no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, critérios subjetivos considerados na fixação da pena pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inadmissível aos Tribunais Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, pelo que “não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta discricionariedade vinculada” (HC n. 223.266/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.6.2023).



    14. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora